Tribunal: CARF
Processo: 10480.913793/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913793/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.216 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
RESULTADO DE DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO CRÉDITO.
Sendo apurado pagamento a maior apurado, suficiente para deferimento do
crédito solicitado, o crédito reconhecido deverá ser utilizado na homologação
das compensações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Cuidam os autos de Declaração de Compensação - DCOMP, por meio do qual foi
indicado crédito no valor de R$ 4.154,60 a título de pagamento indevido ou a maior da COFINS,
em relação ao período de apuração de novembro de 2002 no valor de R$ 19.961,35.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913793/2011-98
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

De acordo com o despacho decisório, embora localizado o referido pagamento, ele
fora integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de inconformidade alegando,
em síntese:
- requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a reunião dos
processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto, qual seja, a
restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do Pis,
pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98;
- defende não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do
crédito pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 30/12/2008, vigente à época;
- nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal aprofundar-se no
exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e as demais glosas fiscais
se baseiem na aplicação correta da lei aos fatos efetivamente ocorridos e a ela
subsumidos.
- o parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente
o seu faturamento. Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu
frontalmente o inc. I do art. 195 da Constituição Federal, bem como o art. 110 do
CTN;
- a discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no
9.718/98 encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por
ocasião do julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005. A matéria foi
considerada como de repercussão geral e será objeto de Súmula Vinculante;
- a jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o;
- o direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas
que não integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela
hipótese de incidência das contribuições para o Pis e da Cofins;
- sustenta que, para que não pairem dúvidas, anexa documentos que seriam hábeis
a comprovar a higidez do crédito pleiteado : (i) planilha com as rubricas sobre as
quais apurou o suposto crédito a ser restituído; e (ii) cópia de folhas de Balancete
correspondente ao período de apuração aqui tratado.
Os argumentos não foram acolhidos pela DRJ que considerou, sobretudo, a falta
de comprovação do alegado:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

45. Antes de adentrar no exame da possibilidade, ou não, desta primeira instância
administrativa afastar a disposição contida no art. 30, §1°, da Lei n° 9.718/98, consigno
que a contribuinte não comprovou que a COFINS do mês de novembro de 2002 por ela
recolhida de acordo com o valor confessado em DCTF efetivamente incidiu sobre as
receitas por ela indicadas na planilha anexa à Manifestação de Inconformidade.
46. Para infirmar a confissão de dívida constante de sua DCTF, sequer demonstrativo
(acompanhado dos documentos contábeis/fiscais comprobatórios) da COFINS devida à
alíquota de 3% apresentou a recorrente, o que aqui é indispensável, especialmente
quando se observa que o sujeito passivo comercializa produtos (tais como veículos)
submetidos, a depender do período de apuração, à tributação por substituição tributária
ou de forma concentrada em etapa anteriors.
47. Então, não comprovou a recorrente que realizou pagamento a maior da COFINS em
razão de ter incluído, na base de cálculo da contribuição, receitas outras que não as
decorrentes de venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços. Logo, também não
patenteou a defendente ter direito à compensação, que, aos moldes do art. 170, do CTN,
c/c o art. 74, da Lei n° 9.430/96, pressupõe direito creditório (montante a ser
restituído/ressarcido) em favor do sujeito passivo.
O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito à restituição/compensação exige a comprovação da
realização de pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da
legislação aplicável ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito do indébito a ser compensado.
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA
DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 3°, §1°, DA LEI N° 9.718/98. NÃO-COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por ela
recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas decorrentes de
venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta comprovada a realização
de pagamento indevido ou a maior que devido em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo desta contribuição perpetrada pelo art. 3°, §1°, da Lei n°
9.718/98.
INDÉBITO INCOMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A não comprovação do alegado indébito implica a não-homologação da compensação
em que ele foi utilizado e a conseqüente cobrança do débito indevidamente
compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas "a" a -c", do art. 16, do Decreto n° 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os fundamentos de defesa,
acrescentando os seguintes pontos:
- não é verdade que houve insuficiência de prova, pois apresentou planilha
balancete e livro obrigatório da contabilidade;
- a autoridade fiscal não questionou a efetividade dos pagamentos em discussão;
- não pode prevalecer o entendimento de piso de que houve preclusão para jntada
de provas, o que fere o disposto na letra "c" do § 4' do art. 15 do Decreto
70.235/72 (apresentar provas que se destine trazidas aos autos);
- a falta de retificação da DCTF não analisar e se deferir o direito da contribuinte;
- não procede o entendimento dos Julgadores a quo de que a declaração de
inconstitucionalidade pelo STF não seja de observação obrigatória no processo
administrativo fiscal;
- a Verdade Material deve prevalecer e a autoridade fiscal deve realizar um exame
completo dos fatos;
- a técnica contábil é de livre escolha do contribuinte e que o fato de contabilizar
esses valores em conta Outras Receitas não altera a sua natureza jurídica.
Além disso, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito,
quais sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
Inicialmente, o recurso foi apreciado em 25 de janeiro de 2017, oportunidade na
qual o colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia de
origem “analise e informe a respeito do alegado pela contribuinte, e também a respeito de
retificação realizada ou tentada pela contribuinte com relação ao (créditos e débitos) discutido
neste processo administrativo”, oportunizando ao final a manifestação da contribuinte.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte para que apresentasse
cópias legíveis dos balancetes mensais e planilha demonstrando a apuração do PIS e da COFINS,
para o período de 2000 a 2004, já que estão sob análise diversos processos:
6. Na diligência ora efetuada nos limitamos a verificar se de fato ocorreu pagamento
indevido ou a maior.
7. Quanto à alegação de que não houve insuficiência de provas (planilha, balancete e
livro obrigatório da contabilidade) e à falta de retificação da DCTF, faz-se as
observações abaixo, onde constata-se que os documentos juntados pelo contribuinte, na
realidade, não foram suficientes para se reconhecer o crédito solicitado.
7.1. A planilha que o interessado apresentou não comprovou que houve pagamento
indevido do tributo. Na realidade não se trata de planilha, apenas foi apresenta uma
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

relação de contas de receitas que estariam excluídas do conceito de faturamento, e
respectivos saldos mensais. Isso por si só não comprova que na apuração original do
tributo em referência aqueles valores estavam incluídos na base de cálculo, logo a
planilha apresentada não comprovou nada.
...
8. Nessa diligência, intimamos o contribuinte, no processo administrativo
10480.915338/2011-27, a apresentar cópias legíveis dos balancetes mensais e planilha
demonstrando a apuração do PIS e da COFINS, para o período de 2000 a 2004, já que
estão sob análise diversos processos. A intimação foi atendida e toda a documentação
foi juntada ao processo 10480.915338/2011-27, sendo copiado para cada processo
analisado apenas a documentação que lhe dizia respeito.
9. Com base nos balancetes mensais, os valores constantes da planilha apresentada pelo
contribuinte foram conferidos e alterados quando apresentavam diferença dos registros
contábeis. Na Base de Cálculo apurada, foram excluídas apenas as receitas financeiras.
10. Nessa diligência foi utilizada a base de cálculo encontrada pelo contribuinte,
acrescida das receitas com Bonif/Comiss.MBB – conta 3.720.100.001 e com Bonif.
MBB Pecas/Motores conta 3.720.200.001, classificadas no Plano de Contas da empresa
como Outras Receitas Operacionais, e que não foram consideradas pelo contribuinte.
Com essa Base de Cálculo foram apurados os novos valores devidos de PIS e COFINS
e deduzidos dos valores efetivamente pagos. O resultado da análise encontra-se
consolidado na planilha - Apuração do PIS e da COFINS.
Ao final da análise restou constatado pagamento a maior para o período de
apuração, no valor de R$ 11.030,20. Ressalta, ainda, que o crédito é suficiente para deferimento
do PER, no valor de R$ 4.154,60, entretanto todo o crédito reconhecido deverá ser utilizado na
homologação das compensações informadas:
12. O pagamento a maior apurado, é suficiente para deferir o crédito solicitado no PER
05036.48419.161206.1.2.04-0435, no valor de R$ 4.154,60, entretanto todo o crédito
reconhecido deverá ser utilizado na homologação das compensações informadas na
DCOMP 36421.80015.281108.1.3.04-2179.
13. Por fim, de acordo com o art. 3o da Portaria RFB no 1.668, de 29 de novembro de
2016, a seguir transcrito, os processos 10480.917369/2011-12 e 10480.913793/2011-98
deverão ser juntados e analisados concomitantemente..
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se sobre o relatório da diligência
em petição que data de 04/11/2020, asseverando que:
Após o resultado de diligência, a DRF da 421 Região fiscal elaborou a informação fiscal
ora em tela concluindo pelo reconhecimento integral dos pedidos apresentados pela
Intimada nos autos dos referidos processos.
Nesse contexto, apesar de ter entendimento contrário à tese sustentada pela DRF, no
sentido da inclusão, na base de cálculo das contribuições, das receitas relativas às
atividades principais da Intimada e não apenas daquelas decorrentes de venda de bens e
prestação de serviços, a Intimada concorda com o resultado de diligência, na medida em
que há o reconhecimento integral dos créditos pleiteados.
É o relatório.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Trata-se de recurso tempestivo, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
capitaneada pela declaração de inconstitucionalidade do §1, art. 3, da Lei no 9718/1998, pelo
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que não devem compor a base de cálculo do PIS e da
COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento.
No entanto, como relatado, a própria unidade de origem, em cumprimento à
diligência solicitada, concordou com o pleito do contribuinte, portanto, não há mais controvérsia
nos autos.
Na base de cálculo apurada em diligência foi considerada a base de cálculo
encontrada pela contribuinte, acrescida das receitas com Bonif/Comiss.MBB – conta
3.720.100.001 e com Bonif. MBB Pecas/Motores conta 3.720.200.001, classificadas no Plano de
Contas da empresa como Outras Receitas Operacionais, que não haviam sido consideradas pelo
contribuinte.
Lado outro, para a Recorrente, tais receitas não deveriam ter sido incluídas na
base de cálculo das contribuições.
A matéria objeto do presente feito já é de conhecimento deste Conselho
Administrativo, tendo sido analisada e julgada em diversos processos semelhantes, relativos ao
mesmo contribuinte, ainda que de filiais diferentes, dentre os quais destaco os seguintes
acórdãos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
REGIME CUMULATIVO. RECUPERAÇÃO DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE
GARANTIA SOBRE PEÇAS. RECEITA BRUTA. INCIDÊNCIA.
A apuração cumulativa da Cofins tem como base de cálculo a receita da venda de bens,
da prestação de serviços e outras receitas decorrentes da atividade ou objeto principal da
empresa, salvo as expressamente excluídas por lei. Os montantes recebido a título de
reembolso pelas despesas na prestação de garantia sobre peças integram a referida base
de cálculo, por falta de amparo legal para sua exclusão.
REGIME CUMULATIVO. BONIFICAÇÃO EM DINHEIRO. RECEITA BRUTA.
INCIDÊNCIA.
Os valores em dinheiro recebidos pela concessionária a título de bonificação, que não
reduzem o valor da nota fiscal de venda e que se efetivam em momento posterior à sua
emissão, não constituem descontos incondicionais, mas receita do adquirente e, como
tal, estão sujeitos à tributação pela Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.216 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913793/2011-98

Período de apuração: 01/09/2000 a 30/09/2000
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual
pleiteia compensação. (Acórdão no 3002000.363 – Turma Extraordinária / 2a Turma.
Sessão de 16/08/2018. Conselheira Relatora Larissa Nunes Girard)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/08/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento.
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem as
recebe. (Acórdão no 3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Sessão de 19/10/2021. Conselheira Relatora Ariene d’Arc Diniz e Amaral)
A despeito da divergência teórica ainda persistir, o fato é que a unidade de origem
reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, de modo que a meu ver
resta superada a controvérsia constante dos autos.
Conclusão
Ante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito,
dar provimento para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 342
DF CARF MF
Original